Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712965-31.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. AGRAVADO: NEGRAO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por NEGRÃO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS: “Vistos, etc. Esgotado o prazo do executado para pagamento voluntário em 28/01/2022, verifica-se que a impugnação juntada aos autos em 17/02/2022 (ID no 116020153) é tempestiva, devendo ser analisada pelo Juízo. Na impugnação juntada aos autos em ID no 116020153, aduz a executada que o pedido inicial de cumprimento de sentença não preenche os requisitos do art. 524 do CPC, bem como inviabiliza o contraditório e a ampla defesa. Narra que a planilha juntada aos autos pelo exequente não contém termo inicial e final dos juros e correção utilizados, de forma que impede o devido contraditório da parte contrária. Requer, assim, seja o pedido emendado, com a reabertura do prazo para pagamento voluntário. É o bastante relatório. Decido. A impugnação trazida pela parte exequente não merece prosperar uma vez que a parte aduz inadequação nos cálculos do exequente, que supostamente não demonstra os termos iniciais e finais de juros e correção, mas não junta aos autos, de imediato, o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, na forma como determina o §4o do art. 525 do CPC. Conforme determina o art. 525, §5o do CPC, na hipótese de não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, o caso é de rejeição liminar da impugnação. Assim, não apresentado outro argumento pelo executado quando da impugnação, REJEITO liminarmente o pedido. Intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada de débitos, devendo, no mesmo prazo, indicar bens do devedor passíveis de penhora para que se dê prosseguimento a fase de expropriação. Prazo: 5 dias.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator